Tribunal: TJDFT
Processo: 0728331-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728331-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: MARCIO ROBERTO ALVES DE AMORIM, ILAINE APARECIDA PAGLIARINI, MARIELZA MARTINS NUNES, DIEGO LIMA PAULI, BANCO PAN S.A, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA D E C I S Ã O Considerando que a controvérsia debatida nestes autos – a saber: possibilidade (impossibilidade) de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios – tem intrínseca relação com a matéria debatida perante o sodalício Superior, no bojo do REsp 1.815.055/SP. O aludido recurso foi julgado, por maioria, em 03/08/2020, todavia não transitou em julgado, pendendo, neste momento, o julgamento de embargos de declaração. Diante desse cenário, e a fim de evitar perecimento de direito, caso julgado o recurso com o referido precedente ainda pendente de confirmação, entendo por bem sobrestar o presente feito até a ocorrência do trânsito em julgado do aludido recurso especial, eis que até lá a Corte Superior, por ocasião de julgamento de eventuais embargos declaratórios, poderá ajustar o posicionamento por ora adotado. Havendo a certificação do trânsito em julgado, cabe a qualquer dos sujeitos do processo informar a este Juízo a solução definitiva dada ao caso (CPC, art. 6o), de modo que seja preservado, no caso vertente, o princípio da duração razoável do processo, dentre tantos outros aplicáveis no particular. Diante dessas ponderações, determino o sobrestamento deste feito pelo prazo razoável de 6 (seis) meses ou até o trânsito em julgado do REsp 1.815.055/SP (o que ocorrer primeiro), ressaltando a advertência que as partes devem cooperar com este juízo, sempre atentas aos deveres de informação e transparência, para que, com brevidade e eficácia, a prestação jurisdicional seja efetivada no caso à baila o quanto antes. Após o decurso do prazo acima assinalado, ou havendo manifestação de qualquer das partes, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2020, Desembargador ALFEU MACHADO Relator